Tribunal: TJSP
Processo: 1086394-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Cláusula Arbitral. Ação em que se pretende nulidade do pacto julgada improcedente. Renúncia à cláusula compromissória em outra demanda em que contendem as partes. Ausência de notícia nos presentes autos antes de prolatada a sentença. Renúncia em outra demanda que não importa em aquiescência à alegação de nulidade. Improcedência mantida.

Sucumbência. Valor da causa irrisório. Necessidade de

Ementa:

Cláusula Arbitral. Ação em que se pretende nulidade do pacto julgada improcedente. Renúncia à cláusula compromissória em outra demanda em que contendem as partes. Ausência de notícia nos presentes autos antes de prolatada a sentença. Renúncia em outra demanda que não importa em aquiescência à alegação de nulidade. Improcedência mantida.

Sucumbência. Valor da causa irrisório. Necessidade de arbitramento da verba honorária por equidade, a considerar que mesmo o percentual máximo do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil destoa dos parâmetros dos seus incisos. Proporcionalidade e razoabilidade observados. Majoração da verba nesta instância, nos termos do § 11o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido, majorada a verba de sucumbência em razão do trabalho adicional em grau de recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086394-57.2018.8.26.0100 -Voto no 44.194
Registro: 2020.0000991024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1086394-57.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRD
ENERGY HOLDING LTDA., são apelados AGS CONSULTORIA DE NEGÓCIOS
EMPRESARIAL EIRELI, AQUARIUS SOLAR HOLDING LTDA., BRAVIA SOLAR
HOLDING LTDA., ESOLARE HOLDING LTDA., GD SOLAR HOLDING S.A. e
LEITNER LATIN AMERICA PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba de sucumbência em razão do trabalho adicional em grau de recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086394-57.2018.8.26.0100 - Voto 44194
2
APELAÇÃO N. 1086394-57.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
APELANTE: BRD ENERGY HOLDING LTDA.
APELADOS: AGS CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EMPRESARIAL
EIELI E OUTROS
VOTO N.o 44.194
Cláusula Arbitral. Ação em que se pretende nulidade do pacto
julgada improcedente. Renúncia à cláusula compromissória em
outra demanda em que contendem as partes. Ausência de
notícia nos presentes autos antes de prolatada a sentença.
Renúncia em outra demanda que não importa em aquiescência
à alegação de nulidade. Improcedência mantida.
Sucumbência. Valor da causa irrisório. Necessidade de
arbitramento da verba honorária por equidade, a considerar
que mesmo o percentual máximo do § 2o do art. 85 do Código
de Processo Civil destoa dos parâmetros dos seus incisos.
Proporcionalidade e razoabilidade observados. Majoração da
verba nesta instância, nos termos do § 11o do art. 85 do Código
de Processo Civil.
Recurso desprovido, majorada a verba de sucumbência em
razão do trabalho adicional em grau de recurso.
Trata-se de ação ajuizada por acionista minoritária de
sociedade anônima contra os majoritários objetivando a declaração de
nulidade da cláusula arbitral no estatuto da sociedade e no acordo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086394-57.2018.8.26.0100 - Voto 44194
3
acionistas.
Pela r. sentença de fls. 317/321, a demanda foi julgada
improcedente.
Inconformada, apela a vencida a sustentar que, em outra
demanda, antes do sentenciamento da presente, os réus renunciaram à
cláusula compromissória, de modo que ocorreu a perda superveniente do
objeto, merecendo extinto o feito e invertida a sucumbência. Argui, ainda,
nulidade da sentença, uma vez que a corré AGS Consultoria de Negócios
Empresarial Eireli não foi citada, mesmo sendo hipótese de litisconsórcio
passivo necessário. Por fim, alternativamente, clama pela redução da verba
honorária a que condenada, requerendo seja arbitrada em 10% do valor da
causa.
Contrariado o recurso e recolhido o preparo, vieram-me
os autos.
É o relatório, adotado o de fls. 317/318.
O apelo não comporta acolhida.
Na verdade, quando proferida a r. sentença, não havia
qualquer notícia nos autos acerca da renúncia à cláusula arbitral no
processo n. 1086805-03.2018.8.26.0100.
Mas, ainda que assim não fosse, a renúncia expressa dos
sócios majoritários naquela demanda em que se discute a dissolução parcial
da sociedade e os haveres da, aqui, apelante, nos termos do artigo 337, §
6o, do Código de Processo Civil apenas importou na aceitação da jurisdição
estatal, mas não na aquiescência à alegação de nulidade do pacto.
Por outro lado, o apelo não se bate contra o mérito e,
diante da improcedência, inegável o sucumbimento da recorrente, que
deve, mesmo, arcar com as custas processuais e os honorários
correspondentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086394-57.2018.8.26.0100 - Voto 44194
4
Não tem razão, igualmente, o apelo, quando busca o
reconhecimento da nulidade da citação de uma das corrés, porque vedado
pleitear direito alheio em nome próprio.
Ora, a única interessada em, eventualmente, ver
declarada a nulidade de sua citação era a corré, não havendo se falar em
nulidade sem prejuízo à apelante.
Por fim, correto o arbitramento da verba honorária de
sucumbência por equidade.
De efeito, o legislador estabeleceu, no § 8o do art. 85 do
Código de Processo Civil, que a apreciação equitativa dos honorários
ocorreria nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fim de
evitar que o arbitramento resultasse em valores irrisórios.
Exatamente o caso dos autos, em que o valor da causa é
de apenas R$ 1.000,00, de modo que, se fosse acolhido o pleito recursal, a
banca de advogados dos apelados receberia irrisórios R$100,00 pelo êxito.
Aliás, se aplicado o percentual máximo, alcançar-se-iam, também,
irrisórios R$ 200,00.
Por outro lado, entendo proporcional e razoável o valor
arbitrado em primeira instância, de R$15.000,00, aos parâmetros contidos
nos incisos do artigo mencionado, descabido, por isso, o pedido
alternativo.
Por tais fundamentos, correta a sentença de que se
recorre, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo,
elevo a verba honorária a R$ 20.000,00 em razão do trabalho adicional dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086394-57.2018.8.26.0100 - Voto 44194
5
causídicos dos apelados em sede recursal.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR